Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004379-40.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAURO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 241.482.701-78 (RECORRENTE), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), LAURA MARIANA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.691-78 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OFERTA DE REDUÇÃO DE JUROS POR MEIO DE PORTABILIDADE – PROMESSA DE AMORTIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO OFERTADO – VALOR APENAS CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CRÉDITADO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR A TERCEIRA PESSOA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA TRANSFERÊNCIA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação dos serviços, com a não conclusão do serviço ofertado, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o contato discutido nos autos, bem como, determinou a restituição da importância de R$ 9.510,64 (nove mil, quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) em favor do Banco recorrido, em decorrência da não conclusão dos serviços ofertados ao consumidor, qual seja, amortização de empréstimos junto à instituição financeira Banco do Brasil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de danos materiais.

2. Dos danos morais.

3. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, embora a parte recorrente alegue ter sido vitima de fraude, o mesmo se limita a afirmar que foi instruído pela preposta o recorrido a transferir o valor do empréstimo, creditado em sua conta bancária para o terceiro Joao Balbino dos Santos, todavia, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC.

Isto porque, tal alegação foi lastreada em mero boletim de ocorrência, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantida a determinação de restituição dos valores creditados em favor do recorrente, ante a declaração de inexistência do contrato, não havendo que se falar em danos materiais.

2.
Dos danos morais.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao consumidor, em virtude da falha na prestação dos serviços ofertados ao consumidor, quanto, a finalização do procedimento em relação à amortização do empréstimo, e, por isso, há necessidade de indenização.

3.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor dos recorrentes, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022